Tribunal: TJMT
Processo: 1026086-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026086-13.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO
AGRAVADO: GRECOVEL VEÍCULO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo HSBC BANK S.A – BANCO MULTIPLO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença no 0012125 -31.1999-8.11.0041 - 23205 propostos pela GRECOVEL VEÍCULO LTDA, que julgou procedente os embargos de declaração opostos pelo agravado, a fim de modificar a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e, afastar o efeito suspensivo dos autos, permitindo o levantamento dos valores constritos pela agravada; determinar a intimação da parte exequente para que atualize o valor remanescente de R$ 4.372.721,85, a fim de que seja determinada nova penhora online, sem necessidade de nova intimação antecedente da parte executada para pagamento, por se tratar de reforço de penhora. (id no 697434660)
Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que “ofende a coisa julgada material produzida no processo, bem como a norma do art. do artigo 509 do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença, cujo cumprimento demanda prévia liquidação por arbitramento – tal qual fora decidido anteriormente – despreza a existência do feito conexo (execução de título extrajudicial), no qual a agravada é devedora em razão dos mesmo contratos, apressa -se em liberar o numerário constrito em favor da agravada, revogando o efeito suspensivo concedido à impugnação e já determinando, independente de nova intimação, a realização de nova constrição de bens do agravante”. Id no 69743452
Afirma que “quanto do decidido no processo de conhecimento, apesar de ter a agravada formulado pedido de “revisão geral dos contratos coligados, desde a sua origem” e condenatório contra o Banco Bamerindus, de “repetir o indébito de R$ 323.606,42”, tais pedidos não foram acolhidos pela decisão transitada em julgada, a qual apenas outorgou-lhe o comando decisório, que foi restrito à revisão de algumas cláusulas e condições contratuais do Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, datado de 16/07/1997, firmado entre o Banco Bamerindus e a Grecovel, e somente sobre esse comando decisório, sobre o dispositivo da r. Sentença, confirmado pelo V. Acórdão transitado em julgado, é que se formou a coisa julgada material, objeto deste procedimento de liquidação de sentença”. Id no 69743452
Dessa forma, alega que a decisão recorrida acabou por ferir a coisa julgada material causando “favorecimento e enriquecimento injustificado ao agravado”, já que a decisão transitada em julgado apenas determinou a alteração ou exclusão de algumas cláusulas contratuais do instrumento particular de confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, datado de 16/07/1997, fixando os juros remuneratórios em 12% ao ano; juros moratórios em 1% ao mês; multa moratória em 2%; correção monetária pelo INPC; excluindo ainda a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência e nada a mais que isso.
Alega ainda não ter havido a liquidação da sentença por arbitramento pelo perito nomeado pelo juízo, como afirma a decisão recorrida, até porque “o trabalho pericial não respeitou os critérios estabelecidos na sentença liquidanda, a cujo respeito formou -se coisa julgada material, já que a sentença em nenhum momento determina a revisão de todos os contratos celebrados entre as partes, se restringindo ao Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida Forma de Pagamento e Outras Avenças no 06381779985 de fls. 26/32, bem como aos Contratos de Capital de Giro Outras Garantias – PRE de no 6381712643 e de no 8791933838 “.
Assevera, ainda, que com a revogação do efeito suspensivo conferido à impugnação, mesmo diante dos relevantes fundamentos invocados pelo agravante e pela prévia garantia da alegada dívida. Acabou por ferir o 525, § 6o do Código de Processo Civil, além de colocar o agravante em risco de ver-se privado de significativa importância, que dificilmente será recuperada após provimento do presente recurso, agraciando a agravada com irrefutável enriquecimento injustificado.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com fulcro no inciso I, art. 1.019 do CPC. No mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para que, reformada determinado (i) a instauração de procedimento de liquidação de sentença, por arbitramento, com aferição, por perícia contábil, a partir dos critérios fixados na r. sentença transitada em julgado e considerada a compensação com o montante apurado na execução conexa, eventual saldo em favor de uma das partes; e (ii) seja determinado o levantamento, pelo HSBC, ora agravante, dos valores objeto de indevida constrição.
É o relatório.
Passo ao exame da liminar.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
In casu, considerando que a decisão ora atacada apresentou-se em desencontro à primeira ordem judicial que concedeu efeito suspensivo dado aos autos e manteve o valor depositado na conta única do poder judiciário, indeferindo a liberação de valores por alvará judicial, bem como os embargos declaratórios interposto pelo ora agravado em 8 de outubro de 2020 (id no 69743460), vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida liminar e entendo plausível a aplicação do efeito suspensivo à decisão, até que seja julgado o mérito recursal, a fim de não causar prejuízo ao Agravante.
Portanto, considerando os documentos apresentados pelo Recorrente, torna-se imperiosa uma análise mais detalhada da situação fática processual.
Com essas considerações, defiro a liminar para suspender a decisão singular até o julgamento do mérito deste recurso, a fim de aguardar a manifestação da parte contrária e as informações do Juízo para formação do convencimento quanto ao preenchimento ou não dos pressupostos necessários ao decisum.
Intime-se o Recorrido para apresentação de contraminuta, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Comunique-se ao Juízo da causa originária, requisitando-lhe informações.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Relatora